Tribunal: TJBA
Processo: 8026068-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026068-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIACAO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS NA VIA ADMINISTRATIVA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra Viação Central Bahia de Transportes Ltda., em razão da adesão da executada ao Programa de Refinanciamento de Débitos Fiscais (REFIS), afastando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante pleiteia a reforma da sentença para imposição de honorários com base no art. 85, §3º, do CPC, sob o fundamento de que os honorários pagos na esfera administrativa não substituem os sucumbenciais fixados judicialmente. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a adesão ao REFIS, com pagamento de honorários advocatícios previstos na legislação estadual, afasta a possibilidade de nova condenação judicial à verba sucumbencial, sem violar o art. 90 do CPC. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ entende que, havendo pagamento de honorários na via administrativa, por adesão a parcelamento fiscal, configura-se bis in idem a imposição de nova condenação judicial à mesma verba. 4. A lei estadual do REFIS prevê expressamente a inclusão dos honorários no acordo de parcelamento, satisfazendo a obrigação de forma integral. 5. O Tribunal de Justiça da Bahia adota entendimento de que, diante da quitação administrativa da verba honorária, a condenação judicial se mostra indevida. 6. A condenação pretendida pelo apelante viola os princípios da razoabilidade, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A adesão ao REFIS com pagamento de honorários advocatícios na via administrativa afasta a imposição de nova condenação judicial à verba sucumbencial, sob pena de bis in idem. 2. A previsão legal de honorários no programa de parcelamento fiscal satisfaz a obrigação processual, impedindo nova exigência judicial." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8026068-66.2019.8.05.0001, figurando como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado VIAÇÃO CENTRAL BAHIA DE TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,___de___________2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça